Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-09.2025.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-09.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), WENISKLEY SILVEIRA BORGES MARTINS - CPF: 991.947.751-68 (APELADO), ANDRE AUGUSTO GASTALDON RIOS - CPF: 017.317.371-30 (ADVOGADO), SAMUEL MORAIS DOS SANTOS - CPF: 942.630.351-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO UNILATERAL DA OPERAÇÃO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMBARGO OU AUTO DE INFRAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECLUSÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DA MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reclassificação de operação de crédito rural (Cédula Rural Pignoratícia n. 4005019), restabelecendo as condições originais pactuadas, cessando a cobrança de IOF e encargos decorrentes da desclassificação, fixando multa diária e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários. A desclassificação foi fundamentada em supostas “irregularidades de áreas embargadas/sobreposição”, sem apresentação de auto de infração ou termo de embargo por órgão ambiental competente.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se há necessidade de denunciação da lide ao Banco Central do Brasil e consequente incompetência da Justiça Estadual; (iii) determinar se foi regular a desclassificação unilateral da operação de crédito rural por alegada irregularidade ambiental; (iv) verificar a adequação da tutela de urgência e da multa cominatória fixada; e (v) examinar a correção e a proporcionalidade dos honorários advocatícios arbitrados.

III. Razões de decidir

Reconhece-se a preclusão das preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e incompetência da Justiça Estadual, pois já decididas na fase saneadora e confirmadas em agravo de instrumento, não sendo possível rediscuti-las em apelação. Afirma-se a legitimidade passiva do Banco, uma vez que celebrou diretamente o contrato, promoveu a análise, concessão, fiscalização e a própria desclassificação da operação, configurando relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da hipossuficiência técnica dos autores frente à instituição financeira.

Conclui-se que o banco não comprova a existência de embargo ou infração ambiental apta a justificar a desclassificação, pois não apresenta auto de infração, termo de embargo ou documento oficial emitido por órgão ambiental competente, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Verifica-se que os autores apresentam certidão negativa de embargo emitida pelo IBAMA e comprovação de regularidade do CAR perante a SEMA-MT, demonstrando a inexistência de restrição ambiental sobre o imóvel financiado.

Estabelece-se que a desclassificação unilateral de operação de crédito rural, com imposição de IOF e vencimento antecipado, constitui medida excepcional que exige fundamentação robusta, prova idônea e observância do contraditório substancial, não supridos por alegação genérica de auditoria da CGU.

Considera-se inadequada a notificação por edital sem demonstração de tentativa eficaz de notificação pessoal, sobretudo diante das graves consequências patrimoniais impostas. Mantém-se a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, por se mostrar proporcional ao valor da operação e adequada à efetividade da tutela específica, nos termos do art. 537 do CPC. Preserva-se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, por observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Configura relação de consumo o contrato de crédito rural firmado diretamente entre produtor e instituição financeira, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A desclassificação unilateral de operação de crédito rural, com imposição de IOF e vencimento antecipado, exige prova robusta da irregularidade ambiental por meio de documento oficial do órgão competente e observância do contraditório substancial.

É legítima a fixação de multa cominatória proporcional ao valor da operação para assegurar o cumprimento de tutela que determina o restabelecimento das condições contratuais originárias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV. CDC, art. 6o, VIII. CPC, arts. 355, I; 373, II; 537; 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, AI n. 1021379-26.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
Weniskley Silveira Borges Martins
e
Samuel Morais dos Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida (id. 338759855) consignou que os autores firmaram, em 17 de agosto de 2022, Cédula Rural Pignoratícia no valor de R$ 200.000,00, com vencimento final em 1o de julho de 2030, sendo o primeiro requerente mutuário e o segundo avalista. Em 10 de dezembro de 2024, foram notificados acerca da desclassificação da operação de crédito rural sob a alegação de “irregularidades de áreas embargadas/sobreposição”, com exigência de IOF e antecipação do vencimento da dívida.

O Juízo
a quo
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio com o Banco Central do Brasil e incompetência da Justiça Estadual - matérias já enfrentadas na decisão saneadora e confirmadas pelo Tribunal em agravo de instrumento, reconhecendo tratar-se de relação de consumo, com aplicação da Súmula 297 do STJ e inversão do ônus da prova. Concluiu, ainda, que o réu não comprovou a alegada irregularidade ambiental, deixando de apresentar auto de infração, certidão de embargo ou documento oficial idôneo, ao passo que os autores trouxeram certidão negativa do IBAMA e documentação do CAR regularizado na SEMA-MT.

Diante disso, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) determinar a reclassificação da operação de crédito n. 4005019 como crédito rural, restabelecendo todas as condições originariamente pactuadas; (b) determinar a cessação imediata da cobrança de IOF e demais encargos decorrentes da desclassificação irregular; (c) deferir tutela de urgência para cumprimento no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00; (d) condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração opostos pelos autores, foram rejeitados, com os seguintes esclarecimentos,
“(...) sendo seu comando claro quanto à determinação de reclassificação da operação de crédito rural e restabelecimento integral das condições contratuais originais. Para afastar qualquer dúvida interpretativa, esclareço que: a) a reclassificação da operação de crédito tem efeitos retroativos, restabelecendo as condições originais da Cédula Rural Pignoratícia; b) a parcela com vencimento em 01/07/2025 deverá ser adimplida no prazo de 30 dias contados da efetiva reclassificação, acrescida apenas dos encargos contratuais originalmente pactuados; c) o adimplemento da referida parcela no prazo estabelecido impede o vencimento antecipado das demais parcelas do contrato; d) mantém-se integralmente a tutela de urgência concedida na sentença.”
(id. 338759858).

Irresignado, o requerido recorre. Em suas razões de apelação (id. 338759859) , o Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, por atuar como mero agente repassador do PRONAF, sendo o programa administrado pelo Banco Central do Brasil; (ii) a necessidade de denunciação da lide ao Banco Central e consequente incompetência da Justiça Estadual; (iii) a regularidade da desclassificação, fundada em auditoria da Controladoria-Geral da União que teria identificado irregularidade ambiental; (iv) a validade contratual com fundamento no princípio do
pacta sunt servanda
; (v) a inexistência de ato ilícito ou dano; (vi) a necessidade de revogação ou redução da multa cominatória; e (vii) a revisão dos honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (id. 338759865), pugnando pelo não provimento do recurso, reiterando a ausência de comprovação de embargo ambiental, a nulidade da notificação por edital sem prévia tentativa eficaz de notificação pessoal e a legitimidade passiva do banco, destacando que este procedeu à auditoria, desenquadramento e exigência de IOF.

É o relatório.

Inclui-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Samuel Morais dos Santos e Weniskley Silveira Borges Martins ajuizaram ação cominatória com pedido de tutela antecipada contra o Banco do Brasil S.A., alegando, em síntese, que em 17 de agosto de 2022 firmaram Cédula Rural Pignoratícia no valor de R$ 200.000,00, sendo o primeiro requerente mutuário e o segundo avalista, com vencimento final para 1o de julho de 2030.

Sustentaram que em 10 de dezembro de 2024 foram surpreendidos com notificação do banco comunicando a desclassificação da operação de crédito rural, sob a alegação de "irregularidades de áreas embargadas/sobreposição", exigindo o pagamento de IOF e antecipando o vencimento da dívida.

Afirmaram que não houve oportunidade de contraditório e ampla defesa, tendo o banco ignorado a contranotificação por eles apresentada. Alegaram a ausência de qualquer documento comprobatório da suposta irregularidade e, após consulta aos órgãos ambientais SEMA-MT e IBAMA, não foi constatado embargo sobre a propriedade.

Requereram, liminarmente, a suspensão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e, ao final, a procedência da ação para condenar o banco à manutenção do contrato nas condições originais da cédula de crédito rural, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Foi deferida a gratuidade de justiça e indeferida a antecipação de tutela.

O requerido apresentou contestação alegando sua ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio passivo com o Banco Central e incompetência da Justiça Estadual. No mérito, sustentou a regularidade da desclassificação baseada em irregularidades ambientais detectadas por auditoria da Controladoria-Geral da União.

Houve réplica reiterando os argumentos iniciais.

Na decisão saneadora, foram rejeitadas todas as preliminares e deferida a inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo e a hipossuficiência técnica dos autores.

O Banco do Brasil interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido por este Tribunal, que confirmou integralmente a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas na contestação.

Intimados para especificarem as provas, o requerido manifestou pelo julgamento antecipado da lide. Os autores não manifestaram.

Ato seguinte, o Magistrado de origem proferiu sentença,
julgando parcialmente procedentes os pedidos para: (a) determinar a reclassificação da operação de crédito n. 4005019 como crédito rural, restabelecendo todas as condições originariamente pactuadas; (b) determinar a cessação imediata da cobrança de IOF e demais encargos decorrentes da desclassificação irregular; (c) deferir tutela de urgência para cumprimento no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00; (d) condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração opostos pelos autores, foram rejeitados, com os seguintes esclarecimentos
, “(...) sendo seu comando claro quanto à determinação de reclassificação da operação de crédito rural e restabelecimento integral das condições contratuais originais. Para afastar qualquer dúvida interpretativa, esclareço que: a) a reclassificação da operação de crédito tem efeitos retroativos, restabelecendo as condições originais da Cédula Rural Pignoratícia; b) a parcela com vencimento em 01/07/2025 deverá ser adimplida no prazo de 30 dias contados da efetiva reclassificação, acrescida apenas dos encargos contratuais originalmente pactuados; c) o adimplemento da referida parcela no prazo estabelecido impede o vencimento antecipado das demais parcelas do contrato; d) mantém-se integralmente a tutela de urgência concedida na sentença.”
(id. 338759858).

Irresignado, o requerido recorre. Em suas razões de apelação (id. 338759859) , o Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, por atuar como mero agente repassador do PRONAF, sendo o programa administrado pelo Banco Central do Brasil; (ii) a necessidade de denunciação da lide ao Banco Central e consequente incompetência da Justiça Estadual; (iii) a regularidade da desclassificação, fundada em auditoria da Controladoria-Geral da União que teria identificado irregularidade ambiental; (iv) a validade contratual com fundamento no princípio do
pacta sunt servanda
; (v) a inexistência de ato ilícito ou dano; (vi) a necessidade de revogação ou redução da multa cominatória; e (vii) a revisão dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à: (i) alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) necessidade de denunciação da lide ao Banco Central do Brasil e consequente incompetência da Justiça Estadual; (iii) regularidade da desclassificação da operação de crédito rural; (iv) manutenção ou não da tutela de urgência e da multa cominatória; e (v) revisão dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre destacar que as preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e incompetência da Justiça Estadual foram rejeitadas na decisão saneadora, e confirmado, por este Tribunal, no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1021379-26.2025.8.11.0000, conforme consignado expressamente na sentença (id. 338759855), operando-se, portanto, a preclusão, não sendo possível rediscutir tais matérias, já definitivamente apreciadas no curso do processo.

Ainda que assim não fosse, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, o contrato foi firmado diretamente entre os autores e o Banco do Brasil S.A., que promoveu a análise, concessão, fiscalização e, posteriormente, a desclassificação da operação, com exigência de IOF e vencimento antecipado. Dito isso, trata-se de típica relação de consumo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Assim, a atuação do banco não se limitou a mero repasse automático de verbas públicas; houve o exercício da atividade típica de instituição financeira, com ingerência direta sobre o contrato.

Diante disso, a tentativa de equiparar a hipótese à verba, cuja administração compete ao Banco Central, não se sustenta, posto que o caso versa sobre contrato de crédito rural - Cédula Rural Pignoratícia (id. 338758945), com relação obrigacional direta entre as partes litigantes.

No mérito, o apelante reafirma que a desclassificação decorreu de suposta irregularidade ambiental apontada em auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), consistente em desmatamento de área de reserva legal (vegetação nativa). Contudo, como corretamente assentado na sentença, competia ao réu, diante da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), comprovar a existência concreta de embargo ou infração ambiental apta a justificar medida tão gravosa, ônus do qual não se libertou.

Como bem mencionado pelo Magistrado de origem,
verbis
:

“(...) As questões preliminares arguidas pelo requerido foram enfrentadas na decisão saneadora (id. 196419294) e confirmadas pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento (id. 207024753), tornando-se questões preclusa. O acórdão do TJ-MT estabeleceu teses jurídicas claras sobre a legitimidade do Banco do Brasil, desnecessidade de litisconsórcio passivo e competência da Justiça Estadual.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC, tendo em vista que a matéria é predominantemente de direito e os fatos estão suficientemente demonstrados pela prova documental existente nos autos. O próprio requerido manifestou pelo julgamento antecipado da lide, reputando desnecessária a produção de outras provas (id. 199285138).

Conforme decidido na fase saneadora e confirmado pelo Tribunal, aplicável a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, ante a configuração de relação de consumo (Súmula 297 do STJ) e a hipossuficiência técnica dos autores frente à instituição financeira.

O cerne da controvérsia reside na legitimidade da desclassificação unilateral da operação de crédito rural promovida pelo requerido.

Os documentos acostados demonstram que o banco fundamentou sua decisão na alegada existência de "irregularidades de áreas embargadas/sobreposição", conforme notificação de 10 de dezembro de 2024.

Contudo, invertido o ônus da prova, cabia ao requerido comprovar: (i) a existência concreta de embargos sobre a propriedade rural financiada; (ii) a regularidade do procedimento de desclassificação; e (iii) o cumprimento do contraditório e ampla defesa.

O requerido não se desincumbiu adequadamente deste ônus. Embora tenha alegado irregularidades detectadas por auditoria da CGU, não apresentou qualquer auto de infração ambiental, certidão de embargo ou documento oficial que comprove a suposta irregularidade que ensejou a desclassificação.

Por outro lado, os autores juntaram certidão negativa de embargo emitida pelo IBAMA (id. 181061054), bem como apresentaram o CAR do imóvel regularizado na SEMA-MT (id. 181061053), demonstrando a inexistência de restrições ambientais sobre a propriedade rural objeto do financiamento.

A desclassificação de operação de crédito rural, com as graves consequências patrimoniais que acarreta (vencimento antecipado, alteração de encargos, exigência de IOF), exige fundamentação robusta e observância do devido processo legal, incluindo contraditório e ampla defesa, conforme determina a legislação do crédito rural e os princípios constitucionais
.

A mera alegação de irregularidade, desacompanhada de prova documental idônea, não justifica medida tão gravosa.

O banco deveria ter apresentado documentação oficial dos órgãos ambientais competentes comprovando a existência do embargo alegado.

Cumpre observar que o requerido, após ser intimado para especificar provas no saneamento processual, manifestou expressamente seu interesse no julgamento antecipado do mérito, dispensando a produção de outras provas.

A desclassificação de operação de crédito rural sem demonstração clara das irregularidades alegadas constitui ato abusivo, devendo ser restabelecidas as condições contratuais originais
.”
(id. 338759855 – negritei e grifei).

À vista disso, não foram juntados nos autos qualquer documento capaz de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (artigo 373, II, CPC), mormente, a existência de auto de infração, termo de embargo ou documento oficial emitido por órgão ambiental competente.

Por outro lado, os autores trouxeram certidão negativa do IBAMA e documentação do CAR regularizado junto à SEMA-MT, a fim de demonstrar fato constitutivo de seu direito, conforme expressamente reconhecido na sentença.

Insta consignar, que a desclassificação unilateral de operação de crédito rural, com imposição de IOF e vencimento antecipado, constitui medida excepcional, que exige prova robusta e observância do contraditório substancial. Assim, a mera alegação de auditoria interna ou relatório genérico não supre tal exigência.

Ademais, a notificação por edital, sem demonstração de tentativa eficaz de notificação pessoal, revela-se inadequada, sobretudo diante da gravidade das consequências jurídicas impostas.

Diante disso, tenho que a r. sentença não merece reforma nesse ponto.

Quanto à
multa cominatória
, fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, verifico que mostra-se proporcional e razoável, especialmente considerando o valor da operação (R$ 200.000,00) e a necessidade de assegurar a efetividade da tutela específica (art. 537 do CPC).

Logo, não visualizo qualquer excesso ou desproporção apta a justificar sua revogação ou redução.

No tocante aos
honorários advocatícios
, estes foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 250.411,08), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Assim, observando-se o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, reputo inexistir razões para a sua modificação, posto que em consonância com o disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas, não merecendo reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026